Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E DE EXTORSÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. RECLUSÃO E DETENÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO INDEPENDENTE DE REGIME. SANÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL.
1. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelos elementos de informação constantes do inquérito policial e pela prova oral produzida em juízo. Incabível, portanto, a absolvição ou a desclassificação para delito menos grave.
2. O consentimento não é suficiente para afastar o dolo da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, porquanto se busca tutelar bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Precedentes.
3. O princípio da consunção não deve ser aplicado entre os crimes de descumprimento de medidas protetivas e de extorsão qualificada. Os bens jurídicos protegidos são distintos e, na espécie, não existiu subordinação entre o descumprimento das proibições e o constrangimento sofrido pela vítima, que teve a liberdade restringida como condição para a obtenção da vantagem econômica.
4. Fixadas as penas privativas de liberdade de natureza distintas (no caso, reclusão e detenção), deve ser estabelecido o regime prisional para cada uma delas separadamente. 5. Consoante entendimento jurisprudencial, a fixação da pena de multa deve obedecer aos critérios do artigo 59 do Código Penal e guardar proporcionalidade com a sanção corporal. Não havendo a proporção referida na pena estabelecida, procede-se ao ajuste.

6. Apelação parcialmente provida.